Tribunal: TJDFT
Processo: 0756575-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios/consultas à CNSeg e à SUSEP para apuração de eventual existência de ativos vinculados a previdência privada, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente diligenciar para localizar bens penhoráveis (CPC, art. 798, II, “c”), não podendo o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) ser invocado para transferir integralmente ao Judiciário a adoção de providências genéricas e prospectivas, desprovidas de justificativa concreta.
4. A expedição de ofícios/consultas constitui medida excepcional e deve observar a eficiência processual, sendo inviável quando ausentes indícios mínimos de utilidade e efetividade da diligência pretendida.
5. CNSeg e SUSEP possuem atribuições institucionais de natureza associativa e regulatória, não se prestando, em regra, a fornecer informações genéricas sobre investimentos ou bens de particulares, em auxílio ao credor na busca de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.